Tribunal: TJDFT
Processo: 0752107-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0752107-96.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KELMA ANDRADE DE SOUZA RECORRIDO: CARLOS ALBERTO BARROS DESPACHO Manifeste-se a parte recorrente quanto à impugnação da parte recorrida, apresentada em sede de contrarrazões (ID 16538840), em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido por ela, devendo juntar no prazo de 05 dias documentos que comprovem a condição alegada, pena de indeferimento ou revogação do benefício, com a oportunização para recolher custas e preparo, podendo o recurso não ser conhecido. Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Relator